Tribunal: TJSP
Processo: 1153001-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada a abusividade. A análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Não comprovada a abusividade da taxa de juros no caso concreto. Taxa média de mercado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada a abusividade. A análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Não comprovada a abusividade da taxa de juros no caso concreto. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotada indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Direito à informação não violado. Ausência de abusividade Sentença improcedente. Manutenção. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.